Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701602-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ANDREA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIA ANDREA DE CARVALHO GONÇALVES, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0749524-70.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que objetivava que fosse reconhecida a aptidão de habilitação da autora para desempenhar a função de professor substituto- Componente curricular matemática, junto a SEE/DF, resguardado o direito de firmar contrato de prestação de serviço temporário para o cargo para o qual foi classificada. A agravante alega que nos termos do Edital no 28/2016, relativo a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de docentes para a rede pública de ensino do Distrito Federal, foi aprovada no processo seletivo e classificada em 58o lugar. Após convocação e ao apresentar os documentos solicitados pelo agravado, foi negada à agravante, sob o argumento de que esta não apresentava a habilitação exigida pelo Edital no 28/2016, ou seja, entendeu o agravado que os diplomas exibidos não a capacitavam para o cargo. A agravante informa que nos anos de 2001 a 2020 atuou como professora de educação básica – componente curricular matemática, sendo vetada sua contratação somente em 2021. Assevera que possui formação em ciências econômicas pela União Educacional de Brasília, conforme diploma registrado sob o n. 833, em 03/01/2001 e curso de programa especial de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, fazendo jus ao título de licenciado – habilitação matemática, pela universidade católica de Brasília, conforme certificado n. 269/2004, de 19/10/2004. Alega que é possível verificar no verso do certificado que a docente adquiriu conhecimento fundamental que lhe assegurou habilitação em matemática. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para que o agravado reconheça a aptidão e habilitação da agravante para desempenhar a função de Professor Substituto – Componente Curricular Matemática, junto a SEE/DF, resguardado o direito de firmar contrato de prestação de serviço temporário para o cargo para o qual foi classificada, em conformidade com o Edital n. 28/2016, autorizando a contratação quando convocada, até o fim do julgamento final do mérito; e no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para que o Agravado reconheça a aptidão e habilitação da Agravante para desempenhar a função de Professor Substituto – Componente Curricular Matemática, junto a SEE/DF, resguardado o direito de firmar contrato de prestação de serviço temporário. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Em consulta ao Edital no 28/2016, ID 103169768 (origem), anexo I, no item 2.27, verifica-se que o diploma de Ciências Econômicas e o curso de programa especial de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino Fundamental (IDs 103169764 e 103169763), com habilitação em Matemática, não estão relacionados entre os requisitos específicos exigidos para o cargo de professor substituto, componente curricular Matemática. A agravante deixou de laborar no presente ano de 2021, e requer o direito de firmar contrato de prestação de serviço temporário para o cargo de professora – componente curricular matemática junto a SEE/DF quando houverem novas convocações no ano de 2022, não caracterizando a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito